Tribunal: TJBA
Processo: 8012236-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012236-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZIDANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL COMPROVADO. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO PROVIDO.

1 - Comprovada, nos autos, a contratação legítima de limite de cheque especial pela parte autora, com apresentação de documentos pessoais e uso de biometria facial, não há falar em ilegalidade perpetrada pela instituição bancária, dada a presença de elementos hábeis à validação da relação contratual.

2 - A negativação decorreu de inadimplemento regular e legítimo, não havendo qualquer indício de fraude ou defeito na prestação de serviço.

3 - A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela ré e a inércia da parte autora em produzir prova em sentido contrário corroboram a validade dos atos praticados pelo fornecedor. Não demonstrada a ilicitude da negativação, inexiste dano moral a ser indenizado, conforme jurisprudência consolidada.

4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8012236-24.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante,
ZIDANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, e, como apelado,
BRB BANCO DE BRASILIA SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, em ___ de ___________ de 2025.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora